Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017189-72.2017
APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.
APELADO: REGER SALGADO DOS SANTOS.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator